Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705510-08.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEUBER BARROS MARQUES EMBARGADAS: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Cleuber Barros Marques (ID no 30924184) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar de sentença extra petita e, com base na teoria da causa madura, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 30656324). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO